Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-64.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001271-64.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TATIANA LUISA SCHNEIDER - CPF: 048.742.869-25 (RECORRENTE), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1001271-64.2022.8.11.0037 –
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste – MT.

RECORRENTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

RECORRIDO: TATIANA LUISA SCHNEIDER

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COBRANÇAS DEVIDAS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a recorrente se abstenha de realizar a cobrança de tarifa de esgoto, bem como, determinou à restituição
em dobro da quantia paga a título de “TAXA DE ESGOTO”, no período de Agosto/2017 a agosto/2022, e pagamento de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) à título de danos materiais,
bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
em decorrência da suposta cobrança indevida de tarifa de esgoto.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

1.1.

Preliminar de extinção processual por ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1. Da legalidade da cobrança.

2.2.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro e danos materiais.

2.3.
Da ausência de danos morais e redução do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, eis que
a parte recorrida comprovou ser a proprietária do imóvel desde agosto de 2017 conforme contrato de compra e venda juntado aos autos.

2.
Mérito.

2.1.
Da legalidade da cobrança de taxa de esgoto.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, a cobrança é devida, tendo em vista, ter ocorrido
com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa.

Desta forma, em que pese as alegações da parte recorrida, acerca da não utilização dos serviços, entendo que não restou comprovada a taxa indevida da cobrança realizada.

Destarte, segue entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.

3. Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei 11.445/07, art. 45), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.

4. A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1023752-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Logo, entendo que, a recorrente agiu em exercício regular de seu direito efetuar a cobrança de tarifa de taxa de esgoto na fatura de água da parte recorrida,
diante da ausência de proibição, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que restou comprovada a regularidade da cobrança, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.2.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro e danos materiais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, o dever em restituição em dobro dos valores pagos, bem como dos danos materiais suportados, na forma pontuada acima.

2.3.
Da ausência de danos morais e redução do quantum indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023